Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-91.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-91.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ATIVIDADE PRESUMIDAMENTE INSALUBRE. TEMA 07 DO TJBA. ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO. CABIMENTO. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pelo Município de Ribeirão do Largo contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com reflexos em férias, 13º salário e demais verbas trabalhistas, retroativo aos últimos cinco anos, em favor de servidora que exerce função de auxiliar de serviços gerais e merendeira em unidade escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessária a realização de perícia técnica para comprovação da insalubridade no caso concreto; (ii) é possível a fixação do adicional em grau máximo sem laudo pericial; e (iii) é devido o pagamento retroativo do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A tese fixada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) do TJBA prevê expressamente a possibilidade de dispensa de perícia técnica quando os fatos narrados na exordial forem incontroversos ou comprovados por outros meios de prova. 4 - As atividades de auxiliar de serviços gerais e merendeira em ambiente escolar envolvem o manuseio constante de produtos químicos de limpeza, exposição a resíduos orgânicos e variações térmicas significativas, caracterizando condições insalubres. 5 - O Município não apresentou elementos concretos que afastassem a presunção de insalubridade da função exercida pela autora, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de perícia. 6 - A intensidade da exposição aos agentes nocivos e a ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual justificam a fixação do adicional em grau máximo (40%). 7 - É devido o pagamento retroativo do adicional dentro do prazo prescricional de cinco anos, uma vez comprovado que a autora trabalha em condições insalubres desde o início de suas atividades. 8 - Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento, com adequação, de ofício, da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 7º, XXIII c/c art. 39, §3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e 374, II e III; Lei Municipal n.º 013/1990, arts. 63, IV, e 70; NR-15 do Ministério do Trabalho.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); TRF-4, AC 5003237-95.2017.4.04.7110; TRF-4, AC 5004123-94.2017.4.04.7110; TJ-GO, APL 55379528920218090006; TJ-PR, RI 00010184620198160019; TJ-PR, APL 00368392020178160030.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000364-91.2017.8.05.0075, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO e como apelada EDILSA DOS SANTOS CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

e, de ofício, modificar a sentença, apenas para determinar que os honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça